Tribunal: TJES
Processo: 5005523-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005523-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1722654).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece ser anulada, pois foi
extra petita,
uma vez que o Juízo
a quo
modificou o valor do débito como se fosse fixação de multa e sem qualquer base de cálculo para tanto;
c)
que a sentença causa prejuízos à recorrente, pois reduz o valor do débito como se fosse uma multa, o que não é;
d)
que

não há possibilidade jurídica do pedido de proceder com o parcelamento do débito e reduzir o valor cobrado;
e)
que

a sentença merece reforma;
f)
que todos os atos praticados são válidos e legais;
g)
que a constatação do desvio de energia elétrica foi confessado pelo recorrido;
h)
que apenas realizou o cálculo do valor referente a apuração do consumo, razão pela qual as cobranças são devidas;
i)
que juntou aos autos todas as provas necessárias para comprovar as irregularidades;
j)
que não há que se falar em falha na prestação de serviço nem em ato ilícito;
k)
que a sentença beneficia o consumidor que incorreu em ilegalidade;
l)
que é devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, bem como a negativação do nome da parte recorrida;
m)
que não houve arbitrariedade nem abusividade na conduta da recorrente;
n)
que agiu no exercício regular do direito;
o)
que não há que se falar em débito pretérito;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Primeiramente, tenho por
rejeitar a preliminar de julgamento
extra petita
, pois se confunde com o próprio mérito do pedido recursal.

Pois bem, o recorrido confessou que houve desvio de energia elétrica, conduta esta praticada pelo seu filho. Tal situação cumulada com o fato de que não houve a comprovação da irregularidade ao ponto de ensejar a cobrança no valor de R$7.512,85, mostra razoável o Juízo
a quo
reduzir o valor fixado do débito em valores proporcionais ao caso concreto e a condição financeira do recorrido.

Ademais, não há comprovação de que o recorrido tenha participado da inspeção que ensejou o débito ou ainda, de foi comunicado acerca de qualquer perícia técnica com o fito de analisar os equipamentos.

Também não há nos autos a comprovação de que o TOI foi emitido pela recorrente, e mesmo que tivesse, as informações contidas nele constituem meros indícios de irregularidades
[1]
que não podem ser imputadas ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude, já que o fiel cumprimento das determinações expressas na Resolução 414/10 da Aneel impõe tal comportamento.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que as irregularidades mencionadas chegam ao ponto de gerar o débito no valor de
R$7.512,85
, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas nem do TOI, somado a confissão do consumidor de que houve desvio de energia elétrica, é razoável a determinação do Juízo
a quo
de
reduzir o valor fixado do débito em valores proporcionais ao caso concreto e a condição financeira do recorrido
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO FEITO PELO FILHO DO AUTOR. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. REDUÇÃO DA MULTA/DÉBITO PELO JUÍZO
A QUO
NO MONTANTE DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.